Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. PEDIDO PARA REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Se o edital do certame exige a apresentação de documento comprobatório de graduação em curso superior e não comprovando o candidato, por ocasião de sua convocação para a realização do Curso de Formação, escorreita sua exclusão do certame, uma vez que realizada em conformidade com o edital e da legislação correlata.

2 - A realocação de candidato para o final da fila não se afigura como possível, pois o edital, em seu item 23.8, é taxativo em estipular que “o candidato aprovado em todas as etapas do concurso público que, na data da inclusão, estiver impedido, por problemas particulares, perderá sua vaga, tornando-se desistente e consequentemente excluído do certame, não lhe sendo assegurado o direito de matrícula no próximo Curso de Formação de Praças”, bem como pelo fato de a inclusão nas fileiras da PMDF ocorrer com a matrícula no Curso de Formação e, dessa forma, considerando que o Impetrante foi convocado para realizar tal Curso, deveria ele em tal momento preencher todos os requisitos e apresentar todos os documentos exigidos pelo Edital e não simplesmente, ante sua exclusão do certame, requerer seu reposicionamento para o final da lista de classificação.

Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.